Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que busca a autora sua reinclusão como beneficiária em plano de plano de saúde anteriormente por ela contratado, bem como a manutenção das condições ajustadas relativamente a preços e benefícios, a dispensa de carência e o imediato atendimento de solicitação para acompanhamento oncológico integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência para ser liminarmente reincluída a autora em plano de saúde de que era beneficiária, com fundamento no Tema 1.082 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300, caput, do CPC.
4. A sujeição da controvérsia ao microssistema de defesa do consumidor, com fundamento na Súmula 608 do STJ, não dispensa a autora do ônus processual de demonstrar a veracidade de suas alegações, com base na regra prevista no art. 373, I, do CPC.
5. Não demonstrando a autora, de plano e minimamente, ter a operadora cancelado de modo unilateral o contrato de assistência à saúde de que era beneficiária e faltando clara e detalhada indicação do tratamento médico que a ela permitiria sobreviver ou que garantiria sua incolumidade física, ausentes estão os imprescindíveis requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência por ela postulada, qual seja; sua liminar reinclusão como beneficiária do plano de saúde administrado pela ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Incabível a concessão de tutela liminar quando não atende a consumidora ao ônus processual de demonstrar, de plano, a alegada abusividade do cancelamento do plano de saúde a que estava vinculada nem atende ao encargo de minimamente detalhar o tratamento médico a que estaria submetida. Hipótese em que necessária mais aprofundada investigação dos fatos, o que há de ser feito em fase de instrução probatória no juízo de primeira instância.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082.